Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. INVIABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO.

I – A realização do exame de insanidade mental somente será determinada quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente, seja pela superveniência de enfermidade no curso do processo ou pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, ele era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento.

II - Ausente qualquer prova ou dúvida acerca da capacidade do agente, não há que se falar em absolvição do réu em razão de suposto distúrbio psiquiátrico.

III – Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica.

IV – Obedecidos os comandos dos arts. 59 e 68 do CP e fixada pena suficiente para reprovação e prevenção do crime, nenhuma reparação há de ser feita na dosimetria, notadamente em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que impossibilita a fixação de pena no mínimo legal.

V – Recurso conhecido e desprovido.